Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Ausência de transferência de imóvel. Inscrição, do nome do vendedor, em dívida ativa. Dano moral configurado, cuja compensação foi assegurada em valor – R$5.000,00 – que não comporta redução.